Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-64.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por J DE S RODRIGUES – ME e JOSE DE SOUZA RODRIGUES contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Acordo no 1018197-45.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ADRIANO ROBERTO GONCALVES - ME, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de suspender a exigência do compromisso do requerente no pagamento de acordo, ou a obrigação de depositar o valo r neste Juízo.
Em resumo, alega o Agravante que nos autos do processo 1022915 -27.2017.811.004 firmou acordo com o agravado em que aceitaram efetuar um pagamento no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ressarcindo o autor daquela ação, ora agravado.
Relata que um dia após o acordado, teve conhecimento que o objeto do processo, o automóvel ASX placa NUA 6111, já havia sido recuperado há mais de 03 (anos) anos, pelo requerido, sendo que o mesmo não prestou esta informação ao Juízo.
Afirma que o agravado faltou com a boa-fé induzindo a erro as partes e o juízo, já que o objeto principal da ação, havia sido recuperado, ou seja “carente de ação”.
Assevera que em nenhum momento o acordo versou para pagamento de somente danos morais. Argumenta que aceitou o acordo na condição do veiculo ainda estar desaparecido, nunca poderia acordar num valor de R$20.000,00 de danos morais sendo que o automóvel estaria na posse do embargado há mais 03 anos.
Nesses termos pede pela concessão da tutela de urgência para que a obrigação do pagamento do valor da entrada do acordado R$10.000,00 (dez mil reais), e as demais parcelas de R$1.000,00 (um mil reais) totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais) seja suspenso, não incorrendo em mora, ou, seja depositado em conta judicial a disposição do judiciário.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Pretende-se na presente ação o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico (acordo judicial) por possível perda do objeto principal (ressarcimento por dano material), quando se operou a restituição do veículo, não informado em juízo, pelo agravado, nos autos 1022915-27.2017.8.11.0041, no qual o agravado pleiteava indenização por danos materiais e morais em face de roubo de veículo localizado dentro do estabelecimento da agravante.
Na citada demanda a parte autora, ora Agravada formulou dois pedidos, sendo o primeiro para condenar à requerida a indenização dos danos materiais, no valor de R$ 65.958,83, e o segundo condenar a requerida ao pagamento de indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Na sequencia as partes entabularam acordo, no qual restou estabelecido o seguinte:
“Tentada a conciliação, esta restou exitosa nos seguintes termos: a) o Requerido reconhece a responsabilidade em indenizar o requerente em função do roubo do veículo; b) As partes regulam, a título de acordo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será pago da seguinte forma: 1 – Pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o dia 21.05.2021; 2 – 10 (dez) pagamentos mensais de R$ 1.000,00 (Um mil reais) mensais, cujo primeiro pagamento ocorrerá em 28.06.2021 e os demais vencerão a cada 30 (trinta) diais; c) Os pagamentos serão realizados através de depósito na Conta corrente n. 29978-2, Ag. 2117-2, Banco Bradesco, de titularidade de Hemerson Leite De Souza (CPF 691.197.161-68); d) As partes que na hipótese de inadimplência de qualquer das prestações, haverá a incidência de multa de 50% sobre o valor do acordo, havendo ainda, vencimento das prestações vincendas. Com o pagamento integral, o autor dá plena, total e irrestrita quitação acerca dos danos reclamados em função dos fatos objeto da presente demanda. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. As partes desistem do prazo recursal. O MM. Juiz proferiu sentença nos seguintes termos; “Vistos. Homologo o acordo entabulado entre as partes e julgo extinto o presente feito na forma que estabelece o artigo 485, VIII do CPC. Honorários na forma regulada no acordo. Sem custas. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados. Em função da desistência do prazo recursal e do transito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observados as formalidades legais. Cumpra-se. Nada sendo requerido, o MM. Juiz determinou que se encerrasse o presente termo. Eu, Carlos Eduardo Carvalho E Ferreira, Estagiário, convocado na forma do art. 152, §2o do CPC, a digitei.
Às providências. Cumpra-se.”
Afirma o agravante que um dia após o acordo, o requerente teve conhecimento que o objeto do processo, o automóvel ASX placa NUA 6111, já havia sido recuperado há mais de 04 (quatro) anos, pelo requerido, ao que não se prestou a referida informação ao Juízo. Anota, assim, que o processo já havia perdido o objeto antes da audiência de instrução, ao que o feito deveria ter sido extinto.
Não vejo demonstrada a verossimilhança das alegações do insurgente a autorizar a suspensão do acordo homologado, no ponto em que impugnado.
Isso porque a má-fé supostamente perpetrada pelo requerido, autor daquela ação, não está, por ora, assentada em prova inequívoca.
O fato de o veículo ter sido recuperado no decorrer da demanda, não inviabiliza a continuidade do processo haja vista a existência de pedido danos morais formulado naqueles autos.
E nesse sentido o acordo foi claro, ao dispor que a título de acordo, o Requerido reconhece a responsabilidade em indenizar o requerente em função do roubo do veículo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Por esses aspectos, no particular, parece-me prudente estabelecer o contraditório a esse respeito antes da formação de qualquer convicção, ainda que perfunctória.
Até porque não há nenhum elemento indicando a intenção do demandando de praticar atos que frustrem eventual satisfação da condenação que porventura venha a lhe ser imposta.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =